Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701200-73.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURA DE OLIVEIRA VIEIRA, LILIAN RODRIGUES DA ROCHA MORAES, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: LILIAN RODRIGUES DA ROCHA MORAES, LAURA DE OLIVEIRA VIEIRA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: LAURA DE OLIVEIRA VIEIRA, LILIAN RODRIGUES DA ROCHA MORAES, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões- ser o recurso eminentemente PROCRASTINATÓRIO. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator